Tribunal: TJBA
Processo: 8028759-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028759-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL AUGUSTO VIEIRA LIMA LORENZO FERREIRA

Advogado(s)
:
ALAN MENESES DE ALMEIDA

APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDÍCIO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1198 STJ.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. Em contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais seriam genéricas. No mérito, sustenta-se a validade da exigência judicial, fundamentada na existência de indícios de litigância predatória e nas diretrizes emanadas por órgãos de inteligência do Tribunal.

II. Questão em discussão: As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) definir se é válida a determinação judicial que exige a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante de indícios de litigância predatória, bem como se o descumprimento da ordem justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir: A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não procede, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento da sentença, ao questionar a legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida como condição para o regular prosseguimento do feito.

No mérito, o magistrado, ao identificar indícios de litigância predatória, determinou a emenda da inicial para apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, com fundamento no poder-dever de direção do processo e na necessidade de resguardar a regularidade da representação processual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo 1198, reconheceu a possibilidade de o juiz exigir documentos aptos a lastrear minimamente a pretensão deduzida em juízo, quando presentes indícios de demandas massificadas ou fraudulentas.
A exigência de procuração com firma reconhecida, em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas, não configura formalismo excessivo nem afronta ao direito de ação, constituindo medida de cautela voltada à proteção do próprio jurisdicionado e à higidez do processo.
Intimada para regularizar a representação processual, a parte autora permaneceu inerte. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não atendimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I e IV, do CPC.
A jurisprudência desta Corte tem admitido a adoção de providências semelhantes em casos de litigância predatória, em consonância com as diretrizes administrativas e com o entendimento do STJ.

IV.Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:“1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente o fundamento central da sentença, delimitando de forma clara a matéria devolvida ao Tribunal.2. É válida a determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, quando fundamentada em indícios de litigância predatória.3. O descumprimento da ordem de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8028759-43.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
MANUEL AUGUSTO VIEIRA LIMA LORENZO FERREIRA
e parte recorrida
BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA